Tribunal: STJ
Processo: 1005029-21.2023.8.26.0127
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-01-09

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2191745 - SP (2025/0010146-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: LEANDRO VASCONCELOS THOMAZ
RECORRENTE
: MAYRA DE JESUS CORREIA E SILVA
ADVOGADO
: GABRIEL DA SILVA ANTONIO - SP428735
RECORRIDO
: ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL VILLA VELHA
ADVOGADOS
: ADRIANA TORRES MALLEGNI - SP143643
THAIS LOVETRO GUARNIERI - SP283608
EMENTA
DIREITO
URBANÍSTICO
E
DIREITO
CIVIL.
LOTEAMENTO
DE
ACESSO
CONTROLADO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTROLE DE ACESSO.
DISTINÇÃO ENTRE CONTROLE E IMPEDIMENTO DE ACESSO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. INGRESSO DE MORADORES NÃO ASSOCIADOS E TERCEIROS NO
INTERESSE DELES. INTERPRETAÇÃO DO
o, § 8o, DA
ART. 2
LEI No 6.766/79.
1. O art. 2o, §§1o e 8o e
da
com a redação dada pela
art. 22
Lei 6.766/79,
dispõem textualmente que as vias de circulação, praças, espaços livres
Lei 13.465/2017,
e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos passam a ser
áreas públicas, desde a data do registro do loteamento.
2. Como área pública, o acesso não pode ser negado a pedestres ou a condutores de
veículos, não residentes, devidamente identificados ou cadastrados, consoante expressa
dicção do §2o do
o.
art. 2
3. A associação de moradores pode exercer controle de acesso em loteamentos
fechados, desde que não impeça o ingresso de terceiros identificados, inclusive para
atender a moradores não associados.
4. Ilegalidade na conduta de distinguir o ingresso no loteamento de moradores
associados e não associados, sob pena de restrição indevida ao direito de ingressar, por
qualquer via de circulação pública, na área em que inserida a respectiva propriedade.
Não tem utilidade – salvo cercear o direito do proprietário, procurando compeli-lo a se
associar – exigir que os moradores se identifiquem a cada vez que ingressem no
loteamento, submetendo-os a atrasos desnecessários. Se são moradores, o
cadastramento deve ser feito uma única vez. Embora não paguem a mensalidade
associativa, se foi escolha dos associados o controle de acesso ao loteamento, cabe à
associação fornecer os meios (no caso, o cartão de identificação) para a pronta entrada
do morador não associado.
5. Dano moral configurado, dado o transtorno, sem base legal, a que veem sendo
submetidos os autores, a cada vez que precisam regressar a sua residência ou receber
terceiros.
6. Recurso a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53239253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/01/2026. Código de Controle do Documento: b4727d78-4255-456d-9e90-a0d5b0eb4f5f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Raul Araújo votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53239253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/01/2026. Código de Controle do Documento: b4727d78-4255-456d-9e90-a0d5b0eb4f5f

RECURSO ESPECIAL No 2191745 - SP (2025/0010146-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: LEANDRO VASCONCELOS THOMAZ
RECORRENTE
: MAYRA DE JESUS CORREIA E SILVA
ADVOGADO
: GABRIEL DA SILVA ANTONIO - SP428735
RECORRIDO
: ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL VILLA VELHA
ADVOGADOS
: ADRIANA TORRES MALLEGNI - SP143643

THAIS LOVETRO GUARNIERI - SP283608
EMENTA
DIREITO
URBANÍSTICO
E
DIREITO
CIVIL.
LOTEAMENTO
DE
ACESSO
CONTROLADO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTROLE DE ACESSO.
DISTINÇÃO ENTRE CONTROLE E IMPEDIMENTO DE ACESSO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. INGRESSO DE MORADORES NÃO ASSOCIADOS E TERCEIROS NO
INTERESSE DELES. INTERPRETAÇÃO DO
o, § 8o, DA
ART. 2
LEI No 6.766/79.
1. O art. 2o, §§1o e 8o e
da
com a redação dada pela
art. 22
Lei 6.766/79,
dispõem textualmente que as vias de circulação, praças, espaços livres
Lei 13.465/2017,
e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos passam a ser
áreas públicas, desde a data do registro do loteamento.
2. Como área pública, o acesso não pode ser negado a pedestres ou a condutores de
veículos, não residentes, devidamente identificados ou cadastrados, consoante expressa
dicção do §2o do
o.
art. 2
3. A associação de moradores pode exercer controle de acesso em loteamentos
fechados, desde que não impeça o ingresso de terceiros identificados, inclusive para
atender a moradores não associados.
4. Ilegalidade na conduta de distinguir o ingresso no loteamento de moradores
associados e não associados, sob pena de restrição indevida ao direito de ingressar, por
qualquer via de circulação pública, na área em que inserida a respectiva propriedade.
Não tem utilidade – salvo cercear o direito do proprietário, procurando compeli-lo a se
associar – exigir que os moradores se identifiquem a cada vez que ingressem no
loteamento, submetendo-os a atrasos desnecessários. Se são moradores, o
cadastramento deve ser feito uma única vez. Embora não paguem a mensalidade
associativa, se foi escolha dos associados o controle de acesso ao loteamento, cabe à
associação fornecer os meios (no caso, o cartão de identificação) para a pronta entrada
do morador não associado.
5. Dano moral configurado, dado o transtorno, sem base legal, a que veem sendo
submetidos os autores, a cada vez que precisam regressar a sua residência ou receber
terceiros.
6. Recurso a que se dá provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53239249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:12:00
Código de Controle do Documento: 7886eeca-816e-4387-87aa-1c598844fdf6

Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas "a" e "c" do
inciso III do
da Constituição Federal, por Leandro Vasconcelos Thomaz e Mayra
art. 105
de Jesus Correia e Silva contra acórdão assim ementado (fls. 215-226):

Apelação - Associação - Ação inibitória e indenizatória - Sentença de improcedência -
Apelo dos autores - Ato ilícito - Inocorrência - Ré associação de loteamento urbano
regularmente constituída - Autores optaram por não se associar à ré, e obtiveram
sentença para não contribuírem com taxa de manutenção e conservação, nos termos
do REsp Repetitivo no 1.439.163/SP, antes do Tema 492 do STF - Autores
pretendem utilizar dos serviços dos moradores associados sem se associarem -
Descabimento - Precedentes jurisprudenciais. No aspecto referente ao direito à
saúde, salutar a autorização para entrega de medicamentos, ou médicos que
atendam o recorrente e seus familiares, que habitem na residência por ser matéria
referente ao direito constitucionalmente assegurado (Art. 5o, "caput", CF/88), além de
ser Direito Humano Fundamental. No que tange, ainda, as questões relativas ao
imóvel, de igual importância seja autorizada a entrada de prestadores de serviços,
que visem à manutenção do imóvel, em face da própria natureza dos serviços, por
ser razoável tal permissão e inafastável ao mínimo indispensável para o exercício da
propriedade privada, outro direito também constitucionalmente assegurado (Art. 5o,
XXII, CF/88). Cumprindo destacar que, embora deferidas duas referidas entradas,
caberá, imprescindivelmente, ao apelante, se antecipar e entrar em contato com a
portaria e avisá-los que solicitou tais serviços, devendo informar os dados do
entregador (dados geralmente disponíveis nos aplicativos de entrega das farmácias
em geral, seguradoras que prestam serviços etc), por medida de segurança para
todos os moradores do local. Sentença modificada em pequeníssima parte - Recurso
provido em parte.

Os embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram rejeitados (fls.
239-246).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 2o, § 8o, e 22 da
além de apontar
Lei 6.766/79,
divergência jurisprudencial em relação a julgados do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro.
Sustenta que o acórdão recorrido contraria o
o, § 8o, da
ao
art. 2
Lei 6.766/79,
validar o impedimento de acesso de entregadores e prestadores de serviços ao
loteamento, prática que, segundo a norma, é vedada em loteamentos de acesso
controlado, desde que os pedestres ou condutores estejam devidamente identificados ou
cadastrados. Argumenta que o acórdão recorrido confundiu os conceitos de controle de
acesso e impedimento de acesso, contrariando a legislação federal.
Defende, ainda, que o
da
foi violado, pois as vias e praças
art. 22
Lei 6.766/79
do loteamento são bens públicos, não podendo ser tratadas como propriedade privada
pela associação recorrida, que impede o acesso de terceiros e cria embaraços para os
moradores não associados.
Aponta divergência jurisprudencial com acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, que, em caso análogo, determinou que uma associação de
Documento eletrônico VDA53239249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:12:00
Código de Controle do Documento: 7886eeca-816e-4387-87aa-1c598844fdf6

moradores se abstivesse de impedir a entrega de correspondências aos moradores não
associados, reconhecendo a ilegalidade de práticas que restringem o acesso a áreas
públicas.
Contrarrazões às fls. 384-396, nas quais a parte recorrida alega que o recurso
especial não merece prosperar, pois não houve violação à legislação federal, tampouco
interpretação divergente. Sustenta que o controle de acesso realizado pela associação é
legítimo e amparado por lei municipal, e que os recorrentes, ao não se associarem, não
podem usufruir dos serviços prestados pela associação sem a devida contraprestação.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com
indenização por danos morais, proposta por Leandro Vasconcelos Thomaz e Mayra de
Jesus Correia e Silva em face da Associação Residencial Vila Velha. Os autores alegam
que a associação, ao impedir o acesso de entregadores e prestadores de serviços ao
loteamento e ao criar distinções entre moradores associados e não associados, violou
direitos fundamentais e praticou atos discriminatórios. Requereram a cessação dessas
práticas e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo que os autores, por
não serem associados, não podem exigir o acesso de terceiros ao loteamento ou o
fornecimento de cartão de acesso, pois isso implicaria usufruto de serviços pagos pelos
associados sem a devida contraprestação. Além disso, considerou que não houve ato
ilícito por parte da associação, razão pela qual não caberia indenização por danos morais
(fls. 159-161).
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação dos autores, apenas
para autorizar a entrada de entregadores de medicamentos e prestadores de serviços
essenciais à manutenção do imóvel, desde que previamente comunicados à portaria,
mantendo, no mais, a improcedência dos pedidos (fls. 215-226). Os embargos de
declaração opostos pelos autores foram rejeitados (fls. 239-246).
A questão do ingresso de terceiros, em loteamento urbano de acesso
controlado, está disciplinada nos arts. 2o, § 8o e 22 da
com a redação dada
Lei 6.766/79,
pela
Dispõem os referidos dispositivos:
Lei 13.465/2017.

Art. 2o. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou
desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações
estaduais e municipais pertinentes.
§ 1o Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a
edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou
prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.
(...)
Documento eletrônico VDA53239249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:12:00
Código de Controle do Documento: 7886eeca-816e-4387-87aa-1c598844fdf6

§ 8o Constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de loteamento, definida
nos termos do § 1o deste artigo, cujo controle de acesso será regulamentado por ato
do poder público Municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou
a condutores de veículos, não residentes, devidamente identificados ou
cadastrados.”

Art. 22. “Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do
Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios
públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial
descritivo."

Prevê, ainda, a referida lei a constituição de associação de proprietários com o
objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e
convivência no âmbito do loteamento:

“Art. 36-A. As atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de
imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos
assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades
civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público
com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e
convivência, visando à valorização dos imóveis que compõem o empreendimento,
tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se, por critérios de afinidade,
similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis.
Parágrafo único. A administração de imóveis na forma do caput deste artigo sujeita
seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos,
cotizando-se na forma desses atos para suportar a consecução dos seus objetivos.”

Verifica-se que o art. 2o, § 1o e o
dispõem textualmente que as vias de
art. 22
circulação, praças, espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros
equipamentos urbanos passam a ser áreas públicas, desde a data do registro do
loteamento.
Como área pública, o acesso não pode ser negado a pedestres ou a
condutores de veículos, não residentes, devidamente identificados ou cadastrados,
consoante expressa dicção do §2o do
o.
art. 2
O acórdão recorrido, no entanto, contrariando expressa determinação legal
entendeu legal a vedação de ingresso terceiros ao loteamento, quando não se dirigissem
aos imóveis de associados, ressalvando, apenas, a entrada de entregadores de
medicamentos e prestadores de serviços de manutenção e reparo. Leia-se:

(...) Há portarias de controle de acesso e cadastramento daqueles que pretendem
ingressar no loteamento, o que é absolutamente lícito e visa a segurança de todos os
moradores.
(...)
Em relação à pretensão de ingresso de terceiros, o serviço de segurança contratado
pela associação prevê o cadastramento na portaria e sua vigilância enquanto
estiverem no interior do loteamento. Não sendo os apelantes associados, são
Documento eletrônico VDA53239249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:12:00
Código de Controle do Documento: 7886eeca-816e-4387-87aa-1c598844fdf6

comunicados da presença dos terceiros na portaria de entrada para que venham
retirar suas encomendas, o que não configura ilicitude porque se os entregadores
ingressassem, estariam os autores utilizando diretamente dos serviços pagos pelos
associados, sem qualquer contribuição, o que não é razoável e até poderia ensejar,
em último caso, enriquecimento indevido ou, no mínimo, violação à boa-fé objetiva
(Art. 422 do Código Civil). (...)
No aspecto referente ao direito à saúde, salutar a autorização para entrega de
medicamentos, ou médicos que atendam o recorrente e seus familiares, que habitem
na residência, por ser matéria referente ao direito constitucionalmente assegurado
(Art. 5o, "caput", CF/88), além de ser Direito Humano Fundamental. Nesse passo,
ainda, no que tange as questões relativas ao imóvel, de igual importância seja
autorizada a entrada de prestadores de serviços que visem à manutenção do imóvel,
em face da própria natureza dos serviços, por ser razoável tal permissão e
inafastável ao mínimo indispensável para o exercício da propriedade privada, outro
direito também constitucionalmente assegurado (Art. 5o, XXII, CF/88). Cumprindo
destacar que, embora deferidas duas referidas entradas, caberá,
imprescindivelmente, ao apelante, se antecipar e entrar em contato com a portaria e
avisá-los que solicitou tais serviços, devendo informar os dados do entregador
(dados geralmente disponíveis nos aplicativos de entrega das farmácias em geral,
seguradoras que prestam serviços etc), por medida de segurança para todos os
moradores do local."

Merece reforma, portanto, o acórdão recorrido, para que seja permitida a
entrada de visitas, entregadores e prestadores de serviço, mediante identificação ou
cadastramento na portaria.
No tocante ao ingresso de proprietários e moradores não associados, assim
dispôs o acórdão:

"(...) Há portarias de controle de acesso e cadastramento daqueles que pretendem
ingressar no loteamento, o que é absolutamente lícito e visa a segurança de todos os
moradores. Não se vislumbra conduta discriminatória negar o cartão de acesso
pretendido porque ele é destinado aos associados, constitui um benefício pessoal,
individual aos que constam do sistema de vigilância e portaria, que é pago.
Assim, os moradores associados, que possuem o cadastro e cartão (serviços pagos),
ingressam automaticamente, ao passo que os não associados precisam se
identificar, e eventual demora no bolsão de entrada é mero aborrecimento decorrente
da sua livre determinação em não se associarem. De se destacar, seu acesso ao
loteamento não está sendo inviabilizado, apenas necessita de um procedimento mais
moroso. O direito constitucional de não se associarem está sendo respeitado, e não
se vislumbra coação da ré para que se associem. Aliás, o princípio da isonomia se
qualifica justamente pelo tratamento igualitário a situações iguais e tratamento
diferenciado a depender de sua diferenciação circunstancial.

Verifica-se que o Tribunal de origem fez a distinção entre o ingresso no
loteamento fechado de moradores associados e não associados. Quanto a estes, decidiu
pela necessidade de identificação no bolsão de acesso do condomínio, negando o
fornecimento de cartão de acesso para ingresso mais rápido, sob o fundamento de que é
serviço oferecido pela associação.
Documento eletrônico VDA53239249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:12:00
Código de Controle do Documento: 7886eeca-816e-4387-87aa-1c598844fdf6

Entendo que não há fundamento legal para distinguir o acesso de moradores
associados e não associados, sob pena de restrição sem base legal ao direito de
ingressar, por qualquer via de circulação pública, no loteamento no qual inserida a
respectiva propriedade. Não tem utilidade - salvo cercear o direito do proprietário,
procurando compeli-lo a se associar - exigir que os moradores se identifiquem a cada vez
que ingressam no loteamento, submetendo-os a atrasos desnecessários. Se são
moradores, o cadastramento deve ser feito uma única vez. Embora não paguem a
mensalidade associativa, se foi escolha dos associados o controle de acesso ao
loteamento, cabe à associação fornecer os meios (no caso, o cartão de identificação)
para a pronta entrada do morador não associado.
Quanto ao pedido de indenização por dano moral, igualmente merece amparo,
dado o transtorno, sem base legal, a que veem sendo submetidos os autores, a cada vez
que precisam regressar a sua residência ou receber terceiros. Fixo a indenização em R$
5.000,00 para cada autor, com atualização a partir da data da presente decisão e juros
moratórios legais, nos termos do
do Código Civil, a partir da citação.
art. 406
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar
procedente o pedido de abstenção de impedir a entrada de visitantes, entregadores
/prestadores de serviços solicitados pelos autores; determinar o fornecimento de 1 (um)
cartão de identificação para cada autor e o pagamento de indenização por dano moral
nos termos acima descritos. Condeno ainda a recorrida ao pagamento das custas e
honorários, estes fixados em 15% do valor da causa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53239249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:12:00
Código de Controle do Documento: 7886eeca-816e-4387-87aa-1c598844fdf6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2025/0010146-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.191.745 / SP
Número Origem: 10050292120238260127
PAUTA: 02/12/2025
JULGADO: 09/12/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LEANDRO VASCONCELOS THOMAZ
RECORRENTE
: MAYRA DE JESUS CORREIA E SILVA
ADVOGADO
: GABRIEL DA SILVA ANTONIO - SP428735
RECORRIDO
: ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL VILLA VELHA
ADVOGADA
: ADRIANA TORRES MALLEGNI - SP143643
ADVOGADA
: THAIS LOVETRO GUARNIERI - SP283608
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Cessão de Direitos
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) GABRIEL DA SILVA ANTONIO, pelas partes: RECORRENTE: LEANDRO
VASCONCELOS THOMAZ E MAYRA DE JESUS CORREIA E SILVA.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Raul Araújo votaram com
a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C54260515558445240=218@
2025/0010146-5 - REsp 2191745
Documento eletrônico VDA52991239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 18:23:50
Código de Controle do Documento: 7EF227AB-8A6D-4EF0-BFD4-B553AAD2F1E3